Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-45.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006007-45.2013.8.14.0015
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO
QUANTUM
FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, O PODER ECONÔMICO DAS PARTES E O TRANSTORNO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

ORGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N.º 0006007-45.2013.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTES
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADV. NELSON WILIANS FARTONI RODRIGUES) e FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (ADV. WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA)

APELADOS
: OS MESMOS

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos
de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
ADESIVO
interposto por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e pedido de liminar em tutela antecipada (Proc. nº. 0006007-45.2013.8.14.0015), julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 602.290,29 (seiscentos e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos) (contrato n.º 20105615094170000000) e R$ 602,29 (seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos) (contrato n.º 03295615094170000000); condenar o banco réu ao pagamento a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); determinar que as quantias referentes ao dano moral sejam corrigidas monetariamente pelo INPC-IBGE, incidindo desde a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362-STJ), além de juros legais, a contar da data do evento danoso (07/12/2011), em virtude de Súmula n.º 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, bem como as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A, em suas razões de apelo (Id. 2261997 – págs. 2/7), após síntese dos fatos, impugna exclusivamente o excessivo valor fixado a títulos de danos morais na sentença guerreada, pugnando para que seja reduzido com base em parâmetros razoáveis.

Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso apenas para reformar a sentença para o reconhecimento do valor excessivo do dano moral.

De acordo com certidão de Id. 2261999 – pág. 1, a apelação é tempestiva e foi devidamente recolhido os eu preparo.

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 2262000 – págs. 1/5), assevera a adequado o quantum fixado na sentença guerreada, pugnando para que seja negado provimento ao recurso.

Por outra lado, Francisco Ferreira da Silva, nas razões recursais do seu recurso Adesivo (Id. 2262001 – págs. 2/5), pleiteia a majoração do
quantum
fixado a títulos de danos morais do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o poderio econômico do banco recorrido, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao recurso adesivo com a reforma da sentença guerreada.

De acordo com certidão de Id. 2262002 – pág. 1, o recurso adesivo foi interposto dentro do prazo legal.

Em decisão de juízo de admissibilidade, conheci ambos os recursos interpostos, recebendo-os em seu duplo efeitos nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

Não houve apresentação das contrarrazões ao recurso adesivo consoante certidão de Id. 2367837 – pág. 1.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que os recursos são tempestivos, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelos seus CONHECIMENTOS.

Cingem-se os recursos interpostos unicamente a respeito do comando sentencial que trata do
quantum
fixado à título de danos morais no equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo o Banco recorrente pleiteado a sua redução e o Sr. Francisco Ferreira requerido a sua majoração.

Pois bem.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Isso porque na fixação do dano moral, a despeito de considerável margem de discricionariedade, o magistrado deve pautar seu proceder nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguindo-se todas essas premissas, verifico que o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, atuando como instrumento de desestímulo de novas condutas ilícitas, sem desbordar para o enriquecimento ilícito da vítima (STJ, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Ronildo Amaral de Mello Castro, j. 03.08.2010).

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado; não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo qualquer alteração pretendida pelos recorrentes.

Quanto ao honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) pelo juiz na sentença, está em consonância com os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do CPC e compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Assim sendo, as pretensões recursais não merecem prosperar, eis que a sentença de 1º grau está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
apelo
interposto por
BANCO BARDESCO FINANCIAMENTOS S.A e ao

recurso adesivo
interposto por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém(PA), de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021